Tribunal: TJPA
Processo: 0807901-58.2019.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10318 - Índice da URV Lei 8.880/1994
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0807901-58.2019.8.14.0000
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BELEM

RECORRIDO: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONSIDERAÇÃO QUANTO À RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE BELÉM/IPAMB EM RELAÇÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS EM ACORDO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA DE BELÉM E O SINDICADO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO DIVERSO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE EFEITO CASCATA. INOCORRÊNCIA. DEMANDA ORIGINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO A INCORPORAÇÃO DE

11,98% DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA A UNIDADE REAL DE VALOR (URV) RECONHECIDO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra o Acórdão cadastrado no id. 3327876, págs. 01/08, que, nos autos da TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL com vistas a concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação Cível por si interposto nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM/SISBEL, indeferiu o pedido, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA:

TUTELA

ANTECIPADA

EM

CARÁTER

ANTECEDENTE.CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À RECURSO DE APELAÇÃO.SENTENÇA

PARCIAL

DE

MÉRITO.

HOMOLOGAÇÃO

DE

ACORDO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM E O SINDICATO DOS

SERVIDORES

PÚBLICOS

DO

MUNICÍPIO

DE

BELÉM.INCORPORAÇÃO

DA

DIFERENÇA

DA

CONVERSÃO

DE

MOEDA

EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) NO PERCENTUAL DE 11,98% (ONZE VÍRGULA

NOVENTA

E

OITO

POR

CENTO)

EM

FAVOR

DOS SERVIDORES

ATIVOS,

INATIVOS

E

PENSIONISTAS.

AUSÊNCIA

DE PREJUÍZO

AO

REQUERENTE.

ADIMPLEMENTO

DA

AVENÇA

QUE DECORRERÁ DO ORÇAMENTO DO LEGISLATIVO. INEXISTÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO

PARA

A

CONCESSÃO

DA

MEDIDA

RECLAMADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 3485104, págs. 01/13), após explanação dos fatos, sustenta o embargante a existência de omissão no aresto vergastado. Aduz que o julgado desconsidera o material probatório apresentado nos autos, o qual apontou que a Câmara Municipal de Belém encaminhou o Ofício nº 098/2018 ao Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém/IPAMB informando os novos valores das Tabelas de Cargos e Vencimentos do Legislativo para fins de implementação imediata dos acréscimos, inclusive o advindo do acordo homologado pelo juízo, relativo à conversão da Unidade Real de Valor (URV).

Prossegue afirmando que o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém/IPAMB não fez parte da lide, de modo que não poderia ter seus recursos comprometidos por ato do Legislativo, de modo que a avença celebrada

na origem não poderia ter sido celebrada sem a concordância da autarquia previdenciária em relação aos aposentados e pensionistas.

Assevera que a premissa da inexistência de prejuízo ao Município de Belém não prospera, na medida em que existe risco orçamentário, uma vez que não se pode obrigar o Legislativo a realizar suplementação em favor da autarquia previdenciária.

Diz, ainda, que não foram considerados os demais fundamentos apresentados, dado que não se pode ter valores da nova remuneração resultante da soma dos vencimentos com cada incorporação para incidência de novos acréscimos percentuais, contrariando o artigo 37, XIV, da Constituição da República, sob pena do efeito cascata.

Requer o conhecimento dos Embargos de Declaração com o aclaramento do vício apontado, inclusive, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Conforme certificado no id. 3689616, pág. 01, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos e admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, tem-se que as alegações quanto ao vício de omissão apontada se refere ao mérito da causa. Com efeito, a questão relativa à obrigatoriedade do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Belém/IPAMB proceder ao reajuste de todos os inativos e pensionistas decorrentes do acordo judicial firmado na origem é objeto do Agravo de Instrumento nº 0801611-90.2020.8.14.0000, de forma que resta inviável o acolhimento deste ponto.

De mais a mais, não é de se olvidar que o aresto impugnado assentou a possibilidade de a Câmara Municipal de Belém promover aporte financeiro em favor da autarquia previdenciária para fazer frente à despesa sem ter, contudo, determinado tal obrigação, uma vez que a circunstância se insere no âmbito da discricionariedade administrativa.

Por oportuno, no que tange ao efeito cascata apontado pelo embargante, é de se lembrar que a ação originária trata da implementação do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) decorrente da conversão do cruzeiro real para Unidade Real de Valor (URV). Há, inclusive, decisão com trânsito em julgado reconhecendo o direito em favor dos servidores de Belém, de maneira que não se mostra viável questionar mérito de decisão judicial alcançada pela imutabilidade.

Conclui-se, portanto, inexistir qualquer vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto impugnado a ensejar o provimento dos aclaratórios. De fato, o vício de omissão apontado reflete, em verdade, inconformismo relativo ao julgado, de modo que não se pode admitir a via eleita para adequar a decisão ao entendimento que mais convier ao interesse da parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração interposto pelo Município de Belém.

É como o voto.

Belém, PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2021